Tribunal: STF
Processo: ARE 1573983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. opôs, com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, embargos de declaração contra decisão mediante a qual indeferido o pedido de suspensão do processo com vistas a possibilitar eventuais tratativas de composição.

Sustenta haver obscuridade no ato decisório por não esclarecer se, ao deixar o Ministério Público do Estado de São Paulo transcorrer o prazo assinalado sem se manifestar sobre a proposta de acordo, a ausência de manifestação deveria ser interpretada como discordância com o acordo. 

Afirma, ademais, que, diante desse cenário, mostraria pertinente a renovação da intimação do Parquet para declaração expressa acerca da proposta. 

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.

Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que  o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Ressalto, em relação à articulação do embargante, que a decisão embargada asseverou não haver o Ministério Público do Estado de São Paulo, no curso do prazo assinalado, manisfestado-se sobre a proposta de acordo, a revelar ausente requisito indispensável para a suspensão do processo. Ademais, em obediência ao postulado da razoável duração do processo (CPC, arts. 4º e 6º), não caberia renovar a intimação da parte.

Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente